Tribunal: TJDFT
Processo: 0738254-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738254-02.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOANIR SERAFIM WEIRICH RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LEI COMPLEMENTAR No 109/01. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE RESULTADO SUPERAVITÁRIO. NÃO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. A pretensão de revisão de benefício previdenciário, inclusive em relação a diferenças de valores pagos a menor, obrigação de trato sucessivo, prescreve no prazo de 5 (cinco) anos, na forma da legislação específica (art. 75 da LC 109/01), renovado mensalmente a cada suposto pagamento a menor. Súmulas 291 e 427 do STJ. Prejudicial rejeitada. 2. De acordo com a Lei Complementar no 109/01, que dispõe sobre o regime de previdência complementar, inclusive dos planos de benefícios mantidos por entidades fechadas de previdência complementar – EFPC -, como é o caso da ré PREVI, havendo resultado superavitário, algumas medidas devem ser adotadas, na forma do disposto no art. 20 da Lei do Regime de Previdência Complementar. 2.1. De acordo com a norma de regência, portanto, o desequilíbrio contábil que resulte em resultado superavitário em plano de benefícios de entidade complementar fechada constituirá, em um primeiro momento, uma reserva de contingência, até o limite de 25% das reservas matemáticas e, somente depois de superada esta, constituir-se-á reserva especial destinada à revisão dos benefícios. 3. No caso em comento, busca o beneficiário receber sua quota-parte de superávit que sustenta ter ocorrido posteriormente a janeiro de 2014, quando da cessação, pela PREVI, dos pagamentos dos benefícios referentes àqueles resultados anteriores, os quais alega terem sido indevidamente repassados de maneira integral ao patrocinador. 4. A regra processual relativa ao ônus da prova está consignada no art. 373 do CPC, segundo o qual aludido encargo incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4.1. Na hipótese, o autor não fundamenta seu pleito em qualquer documento, balanço, notícia, evidência, ou, enfim, sequer qualquer indício probatório que apontasse a existência dos aludidos resultados superavitários, na forma exigida pelos art. 319, VI, e 373, I, do CPC. 4.2. Sendo de fácil desencargo o ônus de obter as informações relativas aos resultados do Plano de Benefícios no 1 da PREVI, porquanto amplamente divulgados no endereço eletrônico da entidade, não restaram demonstrados os requisitos previstos na norma processual para a inversão do ônus probatório, a saber a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumpri-lo (art. 373, § 1o, do CPC). 5. Não se desincumbindo a parte autora do ônus que lhe competia, a prova do fato constitutivo de seu direito, notadamente quanto à existência de superávits no plano de previdência do qual participa, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. 6. Fixados os honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, majorando a verba honorária fixada na origem para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, em atenção aos parâmetros estabelecidos no § 2o do referido dispositivo legal. 7. Prejudicial afastada. Apelo desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 9o, 10 e 373, § 1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa em razão da não inversão do ônus da prova e da ausência de intimação para juntada de provas. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9o, 10 e 373, § 1o, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010